Tribunal: TJDFT
Processo: 0711688-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RUPTURA DE PRÓTESE DE SILICONE. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSÁRIO EXPLANTE DA PRÓTESE DANIFICADA. RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL À SAÚDE DA AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão recursal exercida pela agravante, que pretende obter a revogação da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e impôs a obrigação de custear o procedimento médico de explante da prótese de silicone mamária do seio direito da agravada, com a consequente substituição por nova prótese.

2. Para que seja concedida a tutela antecipada é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. A constatação por profissional médico responsável pelo acompanhamento da agravada de risco de prejuízo irreparável para a saúde da paciente em razão do extravasamento de silicone para o organismo da recorrida reforça a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, com subsídio nos elementos probatórios produzidos de modo unilateral, o que denota a verossimilhança das alegações articuladas pela recorrida, bem como o perigo de risco ao resultado útil do processo.

4. Recurso conhecido e desprovido.